Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-02.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010065-02.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DE CAMPOS - CPF: 207.572.981-68 (APELADO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Agibank S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico não Contratado c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor aposentado, em razão de descontos mensais em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter celebrado. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da gratuidade de justiça ao autor, mesmo assistido por advogado particular; (ii) determinar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado por meio eletrônico com biometria facial; (iii) apurar se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos; e (iv) estabelecer se é cabível a restituição dos valores na forma dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural é presumida a partir da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo válida ainda que o requerente esteja assistido por advogado particular, salvo prova em contrário, que não foi apresentada.

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da responsabilidade objetiva à instituição financeira, conforme art. 14 do CDC.

5.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não apresentando prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, tampouco demonstrando a autenticidade dos documentos digitais ou a existência de certificação eletrônica válida.

6.

A alegada contratação por meio de biometria facial (selfie) é insuficiente para comprovar o consentimento do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa, presumidamente hipervulnerável, e em razão da ausência de certificação digital ou autenticação robusta.

7.

Os descontos realizados sem comprovação da origem e sem anuência válida caracterizam falha na prestação do serviço bancário e justificam o reconhecimento de dano moral, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

8.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável e em consonância com a tese firmada no EAREsp 676.608/RS (STJ).

9.

São devidos os honorários sucumbenciais pela parte vencida, pois a instituição financeira deu causa à demanda, não havendo justificativa para sua redução. Cabe majoração em grau recursal conforme art. 85, §§1º, 2º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de gratuidade de justiça à pessoa natural independe da assistência por advogado particular, bastando a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

2.

É inválida a contratação de cartão de crédito consignado realizada exclusivamente por biometria facial sem comprovação da autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

3.

A realização de descontos em benefício previdenciário, sem comprovação de contrato válido, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

4.

A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável pelo fornecedor, independentemente de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, 99, §§3º e 4º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 10.12.2018; STJ, REsp 682.152/GO, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 22.03.2005; TJMT, Apelação Cível n.º 1000508-22.2024.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJMT, Apelação Cível n.º 1008089-03.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Agibank S.A, contra sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Cível DA Comarca de Cáceres que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONTRATADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do negócio jurídico contestado e condenando o Requerido, ora Apelante, ao ressarcimento em dobro das quantias debitadas indevidamente e ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Requerente, com os devidos consectários legais.

Preliminarmente, o Apelante impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelado, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, especialmente diante da contratação de advogado particular e da não utilização da Defensoria Pública.

No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, afirmando que o Apelado firmou contrato regular de cartão de crédito consignado, autorizado mediante biometria facial e ciente das condições contratuais.

Afirma que é incabível a repetição do indébito em dobro, argumentando que não houve má-fé, tampouco erro no recebimento, de forma que não há falar na aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera a ausência de ilicitude, prejuízo ou abalo à honra do Apelado, tratando-se de situação que não extrapola o mero dissabor cotidiano, não configurando abalo moral indenizável, bem como argumenta que a indenização fixada não encontra respaldo fático ou jurídico, e que, na pior das hipóteses, deve ser reduzida proporcionalmente.

Aduz que não há falar em condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porque o banco não deu causa à demanda ou, alternativamente, requer a minoração da verba honorária.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Agibank S.A, contra sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Cível DA Comarca de Cáceres que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONTRATADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se da inicial que José de Campos, com 69 anos de idade, aposentado por incapacidade permanente, ajuizou a sobredita ação em face do Banco Agibank S.A, após perceber descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado que afirma jamais ter celebrado.

Relatou que o contrato, de n° 90087240500000000002, supostamente firmado em 21/01/2021, envolvia saques com utilização de cartão de crédito e desconto automático (RMC) no benefício do autor.

Sustentou que jamais recebeu qualquer cartão físico, não assinou ou autorizou contrato, e que os descontos estavam sendo realizados sem seu consentimento, totalizando R$ 3.445,22 até a data da propositura da ação. Alega que tentou resolver administrativamente a situação, sem sucesso.

O Banco Agibank, em contestação, afirmou que a contratação foi válida, realizada por meio eletrônico com biometria facial, tendo sido assinado Termo de Consentimento Esclarecido, bem como argumentou que o contrato foi claro quanto à natureza do produto — cartão de crédito consignado — e que não houve qualquer vício de consentimento.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, cuja parte dispositiva, ficou assim grafada:

“[...]Posto isto, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1)

Declarar a inexistência do aludido negócio jurídico contestado (id. 173283755);

2)

Condenar a requerida a realizar o ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. desde a data do desconto, bem como serem abatidos possíveis valores comprovadamente creditados na conta do autor, vide o princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito;

3)

Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. [...]”

Dessa sentença, se insurge a instituição financeira
.

Da impugnação da Justiça Gratuita

A instituição financeira protesta a concessão da Justiça Gratuita deferida ao Autor, sob a alegação de que não restou comprovada a sua hipossuficiência financeira.

Sabe-se que o artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Ademais, o parágrafo 3º, do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do codex processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1387536/MS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 08/04/2019. Publicação: 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (STJ. REsp 682.152/GO. Órgão Julgador: 4ª Turma. Relator: Ministro Jorge Scartezzini. Julgamento: 22.3.2005. Publicação: 11.4.2005, p. 327).

No caso, verifico que o benefício da assistência judiciária foi concedido com base nos documentos acostados aos autos, ao passo que o Banco não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir as alegações do Autor da ação, que se enquadra na qualidade de pessoa economicamente hipossuficiente.

Desta feita, REJEITO a impugnação aventada.

Do mérito

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico ora impugnado diz respeito a descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, em favor do banco, sem que houvesse sua prévia anuência ou qualquer manifestação de vontade válida que justificasse a suposta contratação.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre destacar que a controvérsia em questão configura uma típica relação de consumo, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, o que implica a desnecessidade de comprovação de culpa para a reparação do ilícito, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

Logo, a obrigação de reparação somente pode ser afastada mediante a comprovação de que: (i) o serviço foi efetivamente prestado sem qualquer defeito; ou (ii) o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. No caso em apreço, tem-se que a controvérsia cinge-se à alegação do Banco Apelante de que a contratação do empréstimo consignado foi realizada por meio digital, mediante assinatura eletrônica com autenticação biométrica facial da Apelada.

Ocorre, contudo, que os elementos probatórios colacionados aos autos não são aptos a demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora na celebração do contrato impugnado, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

A despeito das alegações do Apelante, verifica-se que a instituição financeira limitou-se a apresentar cópia do contrato assinado digitalmente, cuja autenticidade, contudo, não restou devidamente comprovada.

O documento juntado não contém qualquer certificação criptografada que assegure sua integridade e autenticidade, tampouco foi demonstrado que o Apelado possuía cadastro prévio ou certificação digital que possibilitasse a vinculação inequívoca da suposta assinatura ao seu consentimento.

Outrossim, a alegação de que a contratação ocorreu mediante autenticação biométrica facial por meio de “selfie” do consumidor não encontra respaldo técnico-jurídico suficiente para atestar a manifestação válida de sua vontade.

Ora, a simples exibição de uma fotografia da parte autora, desacompanhada de certificação digital robusta e de dados criptografados que garantam a veracidade da contratação, revela-se prova unilateral e desprovida de força probatória idônea. E a ausência de mecanismos que permitam aferir a real anuência da consumidora reforça a precariedade da documentação apresentada.

Além disso, há que se ressaltar que, em que pese a menção de empréstimo no valor de R$1.500,00 no contrato colacionado aos autos, a Apelante não acostou aos autos, eventuais TED’s, faturas de cartão de crédito ou outros elementos que pudessem comprovar o negócio jurídico, o que permite concluir pela inexistência de contratação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de que não houve contratação válida. O autor afirma que não realizou o empréstimo e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. A sentença julgou improcedente o pedido, levou à interposição de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por realizar descontos indevidos em benefício previdenciário, relativos a contrato de empréstimo consignado não comprovado; e (ii) houve danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente em razão da vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, e a fragilidade da assinatura digital realizada por biometria facial. b) O tempo exíguo para realização de todos os procedimentos de contratação, bem como a ausência de comprovação de que possui certificado digital ou cadastro para assinatura digital, reforçam a dúvida acerca da validade da contratação. c) A falha na prestação do serviço e os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. É inválida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio de assinatura digital com biometria facial quando não comprovada a segurança e a autenticidade da assinatura, especialmente no caso de consumidor idoso. 2. A falha na prestação do serviço bancário consistente na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado não comprovado, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479. (N.U 1000508-22.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR MEIO DE ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. DADOS DIVERGENTES REFERENTE A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.O contrato eletrônico, embora cercado de particularidades, deve seguir as mesmas regras dos contratos em geral para sua validade, ou seja, não pode dispensar formalidades básicas, entre elas a assinatura, a qual pode se dar de forma eletrônica ou digital, por meios que possibilitam sua autenticação. Constatada a fraude e divergência de dados, corroborada a consignação dos valores pelo consumidor, impõe o dever de indenizar com a restituição dos valores e dano moral. (N.U 1008089-03.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

No que tange à distribuição do ônus da prova, incide no caso concreto a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que possibilita a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e da verossimilhança de suas alegações.

Além disso, a contratação do cartão de crédito consignado representa um fato constitutivo do direito do Apelante, razão pela qual lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), demonstrar a validade do negócio jurídico celebrado. Todavia, não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos, constata-se que o Banco Apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação digital, tampouco a manifestação de vontade inequívoca da Apelada, razão pela qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus a recorrida a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados da conta corrente da autora, na forma dobrada.

Quanto aos honorários sucumbenciais, pacífico o entendimento de que são devidos, em razão do princípio da causalidade e, na hipótese, ante a ausência de prova da origem dos descontos, resta evidente que o banco deu causa a demanda.

Com relação ao quantum arbitrado, não há falar em redução, pois foram fixados pelo juízo de origem, em 10%, ou seja, no percentual mínimo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025